Tribunal: TCU
Processo: 005.517/2013-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1071/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos com fundamento nos art. 143, V, "e", 183, parágrafo único, e 185, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por mais 15 dias, a contar da data desta deliberação, o prazo para atendimento a 1258/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 75), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.517/2013-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Responsável: Lauro Oliveira Viana (XXX.405.753-XX). 1.2. Interessado: Maria Marlene Sousa (XXX.572.013-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: Igor Moura Maciel (8397/OAB-PI), Helbert Maciel (1.387/OAB-PI) e outros, representando Maria Marlene Sousa. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.